Tribunal: TJSP
Processo: 2203299-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Ação de reparação de danos morais. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de excesso de execução, condenando o exequente a pagar 10% de honorários sobre o excesso reconhecido. Pleito recursal alegando, em síntese, que os cálculos

Ementa:

Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Ação de reparação de danos morais. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de excesso de execução, condenando o exequente a pagar 10% de honorários sobre o excesso reconhecido. Pleito recursal alegando, em síntese, que os cálculos apresentados estão corretos, uma vez que contemplam honorários majorados de 15% sobre o valor da causa. Argumentos que não merecem prosperar. Decisão bem fundamentada. A majoração de 15% dos honorários em desfavor da executada recaiu sobre o valor já arbitrado e não sobre o valor da causa na fase de conhecimento. Bases de cálculo que não se confundem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO